Tribunal: TJES
Processo: 5000004-05.2024.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-05.2024.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MIRIAN CARRARI GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000004-05.2024.8.08.0036

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MIRIAN CARRARI GOMES CUSTODIO

JUÍZO DE ORIGEM: MUQUI - VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16377818) em face da sentença de ID 16377817, integrada pela decisão de ID 16377934, que julgou
PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional da autora, referentes ao período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019, com os devidos acréscimos legais.

Em breve relato dos fatos, a autora, servidora pública estadual, ajuizou a presente demanda alegando que
obteve o reconhecimento do direito à promoção referente ao ciclo de 2016, contudo, os efeitos financeiros foram postergados pela Administração, sendo implementados apenas posteriormente. Pleiteou, assim, o recebimento dos valores retroativos.

A r. sentença de ID 16377817 reconheceu o direito da autora, afastando as alegações de impedimento fiscal e condenando o Estado ao pagamento do retroativo pleiteado, aplicando o IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança, em consonância com o Tema 810 do STF.

A decisão de ID 16377934 integrou o julgado, rejeitando os embargos declaratórios opostos.

Irresignado, o Estado recorreu (ID 16377818), sustentando, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito. No mérito, defende a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros com base na Lei Estadual nº 10.470/2015 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, alegando ausência de dotação orçamentária para a implementação imediata à época. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

É o breve relatório.

Ab initio,
rejeito a prejudicial de
prescrição do fundo de direito
, pois tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Assim, considerando que não houve negativa expressa da Administração que fulminasse o próprio fundo do direito, mas apenas omissão no pagamento tempestivo, não há que se falar em prescrição.

No mérito,
entendo que a r. sentença de ID 16377817, integrada pela decisão de ID 16377934, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A controvérsia cinge-se à
obrigatoriedade do pagamento retroativo das diferenças de promoção funcional no período em que a eficácia financeira do ato esteve suspensa administrativamente.

Todavia, da detida análise dos autos, entendo que razão não assiste ao Recorrente, haja vista que o direito da servidora à promoção preencheu os requisitos legais à época, constituindo ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Convém salientar que a alegação de restrição orçamentária ou de incidência da Lei Estadual nº 10.470/2015 não tem o condão de elidir o pagamento de verba de natureza alimentar devida em razão do efetivo exercício do cargo em classe superior.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, é firme no sentido de que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) aplicam-se à gestão fiscal futura, não podendo servir de justificativa para o inadimplemento de direitos subjetivos de servidores públicos já consolidados.

Ora,
in casu,
o Estado não pode se valer da própria torpeza ou de crises financeiras para deixar de honrar a contraprestação devida pelo trabalho do servidor.

Ademais, quanto aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente o entendimento vinculante do
Tema 810 do STF
(RE 870947), determinando a incidência de juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97) e correção monetária pelo
IPCA-E
, índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda frente à inflação.

Dessa forma, rejeito todas as teses recursais do Estado, mantendo a condenação ao pagamento do período de 08/11/2016 a 08/2019.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume as sentenças de origem impugnadas.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)